Tribunal: TJPA
Processo: 0815620-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815620-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GIOVANI GERALDO LIMA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução manejados sem garantia do juízo. Alegações de ilegitimidade passiva, excesso de execução e nulidades processuais. Pedido de reforma da decisão para concessão de tutela provisória e suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, diante da ausência de garantia do juízo e da insuficiência de elementos probatórios que evidenciem a plausibilidade das alegações deduzidas pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, §1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo à presença cumulativa do requerimento do embargante, da relevância dos fundamentos, do risco de dano irreparável e da garantia do juízo, salvo hipóteses excepcionais.
4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente inviabiliza o deferimento da medida, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. As alegações do agravante são meramente reeditadas, sem apresentação de prova robusta ou fato novo, inexistindo fumus boni iuris.
6. O periculum in mora apontado decorre do próprio rito executivo, não sendo suficiente para justificar a suspensão do processo sem a garantia exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo em hipóteses excepcionalíssimas. 2. A mera alegação de ilegitimidade passiva ou excesso de execução, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a suspensão do processo executivo.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2020909/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 00815620-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GIOVANI GERALDO LIMA SILVA

AGRAVADA: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Giovani Geraldo Lima Silva em face da decisão monocrática de minha relatoria (ID 28980390), proferida nos autos do Agravo de Instrumento que, por sua vez, foi manejado contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, a qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.º 0802003-04.2025.8.14.0049.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelo ora agravante, nos quais alega a ilegitimidade passiva, nulidades processuais, e excesso de execução.

Pugna, com base nessas alegações, pela suspensão do processo executivo que tramita em seu desfavor, sustentando que a execução representa grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

O juízo a quo indeferiu a pretensão liminar ao fundamento de que ausentes os requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, notadamente pela ausência de garantia do juízo e pela fragilidade na demonstração da plausibilidade jurídica do direito alegado.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 29191409), aduzindo, em preliminar, a sua regular habilitação nos autos, a tempestividade do recurso; a gratuidade recursal concedida na origem e a sua disposição para autocomposição.

No mérito, reiterou os fundamentos do Agravo de Instrumento, sustentando a existência de ilegitimidade passiva, por ausência de relação jurídica válida com o contrato executado; a existência de nulidades processuais e a ocorrência de excesso na execução, alegando que os valores cobrados superam os limites da obrigação assumida.

Argumenta que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante do risco de constrição patrimonial e dos prejuízos decorrentes de eventual bloqueio de ativos, penhora de bens e inscrição em cadastros de inadimplentes.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada, para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos; a concessão de tutela de urgência recursal; a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões; e a manutenção da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões (ID 30169393), o Banco do Estado do Pará S.A., ora agravado, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que o Agravo Interno ostenta caráter meramente protelatório; que inexistem nos autos elementos novos ou relevantes que possam infirmar os fundamentos da decisão monocrática; que a execução visa cobrança de dívida líquida e certa, amparada por Contrato de Confissão de Dívida regularmente firmado e que os embargos foram opostos sem que houvesse garantia do juízo, tornando impossível o deferimento do efeito suspensivo.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por GIOVANI GERALDO LIMA SILVA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, no bojo do Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará.

Na petição de Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegitimidade passiva, excesso de execução e nulidades processuais, alegando ainda risco de constrição patrimonial que caracterizaria periculum in mora, buscando, com isso, a reforma da decisão recorrida.

Assim, consiste a controvérsia em verificar se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na ausência de garantia do juízo e à míngua de elementos probatórios suficientes para sustentar as alegações de ilegitimidade passiva, excesso de execução ou nulidades processuais.

O agravante, ao reiterar as razões do Agravo de Instrumento, limita-se a reproduzir os mesmos argumentos já enfrentados e refutados pela decisão monocrática, a saber: ausência de vínculo jurídico com o título executivo, alegação de excesso de execução e supostas nulidades processuais. Todavia, não junta qualquer prova pré-constituída robusta capaz de demonstrar, ainda que em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito que invoca.

A própria decisão recorrida pontua, com precisão técnica, que:

“(...)

Cumpre recordar que a regra matriz do art. 919, caput e § 1º, do CPC, condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não apenas ao requerimento do embargante, mas também à garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, salvo situações excepcionalíssimas de manifesta nulidade processual ou inequívoca impossibilidade de prestação da caução.

Na hipótese vertente, incontroverso que os embargos foram opostos sem a garantia do juízo, circunstância que, por si só, inviabiliza a suspensão da execução, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2 .
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a

jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça . 6. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Tal requisito tem fundamento lógico permitir que o credor mantenha, no mínimo, resguardada a eficácia do processo executivo, de modo a evitar prejuízos irreversíveis advindos de eventual suspensão infundada.

No que tange ao fumus boni iuris, verifica-se que as alegações de ilegitimidade passiva, excesso de execução e nulidades processuais não se encontram amparadas por prova pré-constituída robusta que permita, nesta fase liminar, reconhecer a plausibilidade jurídica das teses invocadas.

Embora o agravante sustente suposta ilegitimidade passiva e irregularidades procedimentais, os documentos acostados não se mostram idôneos a evidenciar, com a clareza necessária, o provável êxito dos embargos. Como já destacado pelo magistrado singular, inexiste, até o momento, demonstração concreta e inequívoca de tais vícios capazes de infirmar a higidez da execução.”

Com efeito, o risco de constrição patrimonial, indicado como periculum in mora, é inerente ao processo executivo e não ostenta excepcionalidade capaz de justificar a suspensão da marcha executiva. Nesse ponto, a decisão agravada bem assinala:

“(...)

Quanto ao periculum in mora, não se nega que a execução possa gerar risco de constrição patrimonial – bloqueio de valores, penhora de bens, inscrição em cadastros de inadimplentes –, entretanto, tal risco é inerente ao próprio rito executivo e não se reveste de caráter extraordinário a ponto de justificar a suspensão liminar da marcha processual sem a devida segurança jurídica proporcionada pela garantia do juízo.”

Cumpre observar, ademais, que não se trata de execução fundada em título extrajudicial contestado por vício de formação ou invalidade aparente. Ao revés, o débito decorre de instrumento de confissão de dívida firmado pelo agravante, cuja higidez e exigibilidade não foram infirmadas por nenhum documento novo.

A decisão agravada revela-se tecnicamente correta, juridicamente irrepreensível e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes a garantia do juízo, a plausibilidade do direito e o risco qualificado de dano, não há falar em concessão do efeito suspensivo, sob pena de se estimular a procrastinação da execução e de esvaziar os comandos normativos que balizam a concessão de tutelas provisórias.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 17/03/2026